Tribunal: STF
Processo: RHC 63621
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO PRESCINDE DE INQUÉRITO POLICIAL, MORMENTE SE A DENÚNCIA SE BASEIA EM INQUÉRITO ADMINISTRATIVO EM QUE NÃO FOI EXERCIDA A DEFESA. A CITAÇÃO EDITAL, SEM PREVIA CITAÇÃO PESSOAL, NÃO INDUZ NULIDADE, SE O RÉU ESTAVA FORAGIDO DESDE O INQUÉRITO  ADMINISTRATIVO E NÃO DILIGÊNCIA EM INFIRMAR TAL PRESSUPOSTO. A NOTIFICAÇÃO AO CHEFE DE REPARTIÇÃO NÃO E DE SER EXIGIDA SE, NA OCASIÃO, O RÉU JA NÃO ERA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.